Tribunal: STF
Processo: AI 210681
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-09-29
Data de publicação: 1998-09-29

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL
CIVIL.
        CADERNETA DE POUPANÇA: RENDIMENTOS (LEI N  7.730/89, ART.
17, I; RESOLUÇÃO N  1.338 DO BANCO CENTRAL; E LEI N  8.177/91, ART.
26).
1.      O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da
ADIn 493, firmou o seguinte entendimento: "o disposto no art. 5º,
XXXVI, da Constituição Federal, se aplica a toda e qualquer lei
infraconstitucional, sem qualquer distinção entre lei de direito
público e lei de direito privado, ou entre lei de ordem pública e
lei dispositiva" (RTJ 143/724).
2.      Sendo assim, as normas infraconstitucionais, que
modificaram os rendimentos da caderneta de poupança (Lei 7.730/89,
art. 17, I, Resolução 1.338, do Banco Central, e Lei 8.177/91, art.
26) não podem atingir contratos de adesão, firmados entre poupador e
estabelecimento bancário, durante a fluência do prazo estipulado
para a correção monetária (mensal).
3.      Nesse sentido é a jurisprudência da Corte (RE 201.017;
AGRRE 199.636; RE  205.249; RE 200.514; RE 199.321; AGRAG 158.973).
4.      De resto, é pacífica jurisprudência do S.T.F. que não
admite, em R.E., alegação de ofensa indireta à Constituição Federal,
por má interpretação de legislação infraconstitucional.
5.      Agravo improvido.